Tribunal: TJES
Processo: 0000001-31.2022.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Leve; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000001-31.2022.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROMILDO CESAR POLONINI

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000001-31.2022.8.08.0061

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROMILDO CESAR POLONINI

Advogados do(a) APELADO: TULIO MELLO DE AZEVEDO GONCALVES DE SOUZA - RJ217354, WERLEM CRUZ DAS DORES - RJ221829-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AMEAÇA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu por lesão corporal (art. 129, § 9º, duas vezes) e dano (art. 163, caput), em concurso material (art. 69, CP), no contexto da Lei nº 11.340/2006, à pena de 07 meses de detenção, em regime aberto, e o absolveu quanto aos crimes de ameaça (art. 147, três vezes) e violência psicológica contra a mulher (art. 147-B, CP).

O recorrente sustenta haver prova suficiente para condenação também pelos delitos de ameaça e de violência psicológica, requerendo a reforma do julgado para condenação integral nos termos da denúncia.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se as declarações das vítimas e da testemunha, em harmonia com os demais elementos de convicção, comprovam materialidade e autoria do crime de ameaça (art. 147, CP) em face da esposa, do filho e do cunhado; e (ii) saber se o conjunto probatório demonstra a prática do crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B, CP), independentemente de laudo pericial, no contexto de humilhações e constrangimentos reiterados.

III. Razões de decidir

O crime de ameaça é formal e consuma-se com a ciência, pela vítima, da promessa de mal injusto e grave, sendo suficiente a idoneidade da conduta para incutir temor, ainda que o agente não pretendesse executar o mal anunciado.

A retratação parcial em juízo, em contexto de reconciliação e proteção familiar, não invalida os relatos firmes e coerentes prestados na fase inquisitorial, sobretudo quando compatíveis com a dinâmica do ocorrido e com os demais elementos constantes dos autos.

A embriaguez voluntária não afasta a imputabilidade penal (art. 28, II, CP) e, no cenário de violência doméstica, pode reforçar a credibilidade do temor experimentado pelas vítimas ante a imprevisibilidade do agressor.

A violência psicológica contra a mulher (art. 147-B, CP) configura-se quando demonstrado padrão de condutas de humilhação, constrangimento, isolamento e degradação da autodeterminação, sendo dispensável diagnóstico psicológico formal, desde que evidenciado o dano emocional pelas circunstâncias e pela prova oral.

Na dosimetria, fixam-se: (i) para cada ameaça, pena-base no mínimo legal de 01 mês de detenção, sem agravantes/atenuantes e sem causas de aumento/diminuição, totalizando 03 meses de detenção (três crimes); (ii) para a violência psicológica, pena-base no mínimo legal de 06 meses de reclusão, com confissão qualificada sem redução aquém do mínimo (Súmula 231/STJ), resultando em 06 meses de reclusão.

Em concurso material (art. 69, CP), somam-se as novas penas às anteriormente impostas por lesão corporal (06 meses de detenção) e dano (01 mês de detenção), totalizando 10 meses de detenção e 06 meses de reclusão, mantido o regime inicial aberto (art. 33, § 2º, “c”, CP), e inviável a substituição por restritivas de direitos diante do art. 17 da Lei nº 11.340/2006 e da Súmula 588/STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar parcialmente a sentença e condenar o apelado, também, pelos crimes do art. 147 (três vezes) e art. 147-B, ambos do Código Penal, mantidos os demais termos condenatórios.

Tese de julgamento
: “1. O crime de ameaça (art. 147, CP) consuma-se com a ciência, pela vítima, da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a intenção de execução do mal anunciado. 2. O crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B, CP) pode ser reconhecido sem laudo pericial quando o conjunto probatório evidenciar condutas reiteradas de humilhação e constrangimento aptas a causar dano emocional e a degradar a autodeterminação da vítima.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 28, II, 33, § 2º, “c”, 59, 69, 129, § 9º, 147 e 147-B; Lei nº 11.340/2006, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 231; STJ, Súmula nº 588.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000001-31.2022.8.08.0061

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROMILDO CESAR POLONINI

Advogados do(a) APELADO: TULIO MELLO DE AZEVEDO GONCALVES DE SOUZA - RJ217354, WERLEM CRUZ DAS DORES - RJ221829-A

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES (ID 17397419), por meio da qual
ROMILDO CESAR POLONINI
fora condenado pela prática das condutas previstas no art. 129, § 9º (duas vezes), e art. 163, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal, em conformidade com a Lei nº 11.340/06, à pena definitiva de 07 (sete) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, sendo o réu absolvido das imputações referentes aos crimes previstos no art. 147 (três vezes) e art. 147-B, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID 17397433), o Ministério Público sustenta a existência de suporte probatório suficiente para embasar a condenação do apelado nos delitos de ameaça e de violência psicológica contra a mulher. Afirma que os depoimentos das vítimas e das testemunhas, colhidos tanto na fase policial quanto em juízo, confirmam a materialidade e a autoria delitivas de forma inequívoca. Ademais, sustenta que as ameaças proferidas e as humilhações constantes desestabilizaram psicologicamente a ofendida. Requer, assim, a reforma do julgado para condenação total nos termos da denúncia.

Postula, ainda, a condenação pelo delito de violência psicológica contra a mulher (Art. 147-B, do Código Penal), aduzindo que o réu impunha um ambiente de constante humilhação, prejuízo ao bem-estar e sofrimento emocional, visando degradar as ações e comportamentos da vítima.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 17398384, o apelado
ROMILDO CÉSAR POLONINI
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso ministerial, defendendo a manutenção integral da sentença absolutória por seus próprios fundamentos. Sustenta que as supostas ameaças ocorreram em contexto de acalorada discussão familiar, sem dolo específico, e que não há prova de dano emocional significativo para a configuração da violência psicológica.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 17647034, manifestou-se pelo conhecimento e total provimento do recurso. Opinou pela reforma da sentença a fim de alcançar a condenação do apelado nas sanções previstas no artigo 147 e artigo 147-B, ambos do Código Penal, sustentando a existência de elementos probatórios suficientes e hábeis a ensejar a plena convicção de que o réu efetivamente incorreu nos crimes em questão no âmbito doméstico.

Extrai-se da Denúncia que:

“(...) Consta dos inclusos aos autos de inquérito policial nº 02/2022 que, em 02 de janeiro de 2022,na localidade de Jaciguá,nesta cidade e comarca, o denunciado ofendeu a integridade corporal da sua esposa e de seu filho, além de ameaçá-los de morte.Nesse sentido, danificou o veículo de seu cunhado e Ihe ameaçou de mal injusto e grave.

Conforme consta, após as vítimas GREICIENE e PABLO retornarem de viagem a praia, ROMILDO iniciou uma calorosa discussão com sua esposa (GREICIENE), momento em que desferiu um soco na perna de sua esposa (fls.52/53), na presença de seu filho menor CASSIANO, sendo posteriormente interrompido por seu filho mais velho.

Após ser interrompido por PABLO, o acusado reagiu agressivamente, agarrando-o pelo pescoço e Ihe desferindo chutes nas pernas. Neste instante, GREICIENE conseguiu desvencilhar seu filho das mãos do agressor, momento em que foi xingada de "vagabunda, piranha, lixo e podre". Nesta ocasião, o acusado se armou com um espeto de churrasco e tentou perfurar PABLO, além de tentar golpeá-lo com uma pedra, o que não fez por interferência de terceiros.

Momentos depois, com a chegada de GENILSON (irmão de GREICIENE) para tentar acalmar a situação, o acusado o ameaçou de morte. Não satisfeito, ROMILDO direcionou sua raiva ao veículo de seu cunhado, quebrando a porta com chutes e cortando o para- choque com um canivete de pressão, conforme fotografias de fls. 48/50.

Por fim, após vizinhos solicitarem a presença da guarnição policial no local, ROMILDO ameaçou de mal injusto e grave sua esposa, filho e cunhado, dizendo: "estão todos na minha lista e todos irão pagar".

Insta salientar que, conforme fls. 16, o acusado frequentemente humilha e constrange sua esposa GREICIENE, causando-Ihe dano emocional, visando degradar suas ações e comportamentos. Nesse contexto, as agressões verbais sempre foram constantes no relacionamento, ocorrendo, por muitas vezes, na presença dos próprios filhos do casal.

Além disso, ameaças de mortes são constantes em sua residência, pois Romildo diz que matará todos, inclusive o filho menor do casal, CASSIANO.
(...)”

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Analisando os autos, entendo que o recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo merece integral acolhimento, visto que a instrução processual revelou, de forma estreme de dúvidas, a ocorrência dos crimes de ameaça e violência psicológica contra a mulher, impondo-se a reforma da sentença absolutória nesses pontos.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CP)

No que tange aos crimes de ameaça praticados contra a esposa, filho e cunhado, a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado e, primordialmente, pela prova oral colhida. Em sede policial, as vítimas foram uníssonas ao descrever o terror imposto pelo apelado no dia 02/01/2022.

A ofendida Greiciene relatou que o acusado, portando um espeto de churrasco, afirmou que todos estavam "na lista dele" e que "todos iriam pagar" . Tal narrativa foi corroborada pelo filho Pablo, que descreveu a perseguição sofrida com uma faca e pedras, ocasião em que o genitor gritava que iria matá-lo com um "tiro na cara" .

O cunhado, Genilson, relata que após defender a sua irmã, o apelado proferiu diversas ameaças contra ele, dizendo que a “pranchada de facão não vai ficar assim”, repetindo que possuía uma arma.

Ora, não obstante o entendimento do magistrado de piso de que o "calor da discussão" afastaria o dolo, a jurisprudência e a doutrina pátrias, citadas exaustivamente pelo
Parquet
, lecionam que o crime de ameaça é de
natureza formal
, consumando-se no momento em que a vítima toma ciência do mal injusto e grave prometido.

Saliento que o dolo configura-se quando o agente age de modo a infundir temor na vítima, sendo irrelevante se o autor pretendia ou não levar a efeito o mal anunciado. Ademais, a embriaguez voluntária, admitida pelo réu, não exclui a imputabilidade penal (Art. 28, II, do Código Penal), servindo, no contexto da Lei Maria da Penha, como fator que exaspera a idoneidade da ameaça ante a imprevisibilidade do agressor.

Dessa forma, a retratação parcial das vítimas em juízo, motivada pela reconciliação familiar e pelo desejo de proteção ao réu, não possui o condão de anular os depoimentos prestados na fase inquisitorial, que se apresentam harmônicos com os laudos de lesão corporal e com a dinâmica dos fatos.

D
A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA (ART. 147-B, CP)

Quanto ao delito de violência psicológica, a prova coligida demonstra um padrão de conduta degradante e controladora.

A vítima Greiciene e o filho Pablo relataram que o apelado frequentemente a humilhava com xingamentos de baixo calão, como "vagabunda, piranha, lixo e podre", além de difamá-la perante a vizinhança para isolá-la socialmente e impedir que fizesse amizades.

Nesse sentido, a configuração do crime previsto no Art. 147-B do Código Penal
prescinde de laudo pericial
ou diagnóstico psicológico formal.

O dano emocional, consistente na perturbação do pleno desenvolvimento e na degradação da autodeterminação da mulher, é aferível pela firmeza das declarações da ofendida e pelas circunstâncias fáticas, como o histórico de medo que obrigava a família a dormir trancada no quarto do filho por segurança.

Conforme entendimento jurisprudencial colacionado, a palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, bastando a demonstração de que a conduta do réu visava o sofrimento emocional e a manipulação da vítima.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Passo à dosimetria das novas condenações, seguindo rigorosamente a metodologia e a valoração das circunstâncias judiciais aplicadas pelo magistrado de primeiro grau para os demais crimes, as quais não foram objeto de recurso.

1. Do Crime de Ameaça (Art. 147, CP - 3 vezes):

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais do Art. 59 do CP, considero neutras todas as circunstâncias judiciais, fixando a pena-base no mínimo legal de 01 (um) mês de detenção para cada uma das três vítimas (Greiciene, Pablo e Genilson).

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 01 (um) mês de detenção para cada crime de ameaça.

2. Do Crime de Violência Psicológica (Art. 147-B CP):

Na primeira fase, seguindo a mesma lógica de valoração das circunstâncias judiciais como favoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal de 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão qualificada, pois o réu admitiu os xingamentos. Contudo, mantenho a pena no patamar de
06 (seis) meses de reclusão
, ante a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição e pena, fixo a pena definitiva em 06 (seis) meses de reclusão.

Da Unificação das Penas (Concurso Material - Art. 69, CP).

Considerando a condenação anterior por lesão corporal (06 meses de detenção) e dano (01 mês de detenção), somadas às novas condenações por ameaça (03 meses de detenção no total) e violência psicológica (06 meses de reclusão), procedo à soma das penas, o réu resta condenado em 10 (dez) meses de detenção e 06 (seis) meses de reclusão. Nos termos do art. 69, parte final, do Código Penal, a pena de reclusão deve ser executada em primeiro lugar.

Mantenho o regime inicial
ABERTO
para ambas as modalidades de pena, em observância ao Art. 33, § 2º, 'c', do CP . Ratifico a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o óbice da Súmula 588, do Superior Tribunal de Justiça e do Art. 17 da Lei nº 11.340/06.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a r. sentença e condenar
ROMILDO CESAR POLONINI
também como incurso nas sanções dos artigos 147 (três vezes) e 147-B do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)